Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024408-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIOMERO ORTOLAN e outros
AGRAVADOS:- IGNEZ BRESOLIN GIONGO e outros
Agravo de Instrumento n. 1024408-60.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação Reivindicatória, indeferiu pedido de manutenção na posse do imóvel.
Os agravantes alegam que foi interposta Ação de Manutenção de Posse por Constantino Giongo e Ignez Bresolin Giongo contra eles (agravantes) e Dirceu Firigolo e sua exposa (ex-proprietário da terra em discussão), a qual foi julgada improcedente.
Dizem que, diante disso, requereram naqueles autos a reintegração na posse que, embora indeferida pelo juízo a quo, foi concedida em AI.
Acrescentam que os agravados interpuseram Recurso Especial, no qual ficou equivocadamente decidido pela manutenção dos agravados na posse do imóvel.
Pontuam que o acórdão foi totalmente equivocado, visto que, se a decisão do juiz de piso revogou a liminar, então, o ‘status quo ante’ haveria de ser ninguém no terreno rural, cuja propriedade pertencia ao Sr. DIRCEU, haja vista que os postulantes da ação de reintegração de posse nunca tiveram a posse do terreno em litígio por 1 dia sequer – fato este totalmente incontroverso naquela demanda.
Afirmam que estão há 19 anos na posse do referido imóvel, estando há mais de 11 anos de forma ininterrupta, posse esta que retroage a data da aquisição do domínio, onde realizou inúmeras benfeitorias e, atualmente, exerce atividade agropecuária, ao contrário dos agravados que nunca estiveram no imóvel.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de manutenção na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
A Ação reivindicatória é a ferramenta adequada ao suposto proprietário que já teve a posse do bem, mas está impedido injustamente ao pleno exercício de sua propriedade.
Parece simples, mas como bem exposto na inicial, no processo de no 00682-63.2002.811.0046, Código 8362, houve determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imitida a posse em favor dos autores, ora requeridos no presente feito, bem como, fora expedido mandado de reintegração de posse.
Assim, como nesta demanda não se discute posse perdida e sim domínio/propriedade, entendo por bem aguardar a instrução processual e melhor decidir sobre a tutela pretendida.
Em face do exposto, indefiro a liminar requestada. (Id 67247951 - Pág. 3)
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, a decisão proferida no Recurso Especial n. 1.157.015-MT do STJ, intentado pelos agravados, no qual se discute manutenção de posse interposta por eles, e que tramita em apenso à Reivindicatória, determinou a manutenção deles (agravados) na posse do imóvel (Id 67247976).
Portanto, em análise sumária, essa decisão deve ser cumprida, não havendo como, nesse momento, conceder a tutela pretendida.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator